Tribunal: TJMT
Processo: 1001679-28.2020.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001679-28.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AURELINA DE CASTRO E SILVA - CPF: 240.598.111-49 (RECORRENTE), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.476.067/0001-22 (RECORRIDO), SAMARA TORRES VIEIRA - CPF: 028.161.221-82 (ADVOGADO), CLINICA CIRURGICA E MATERNIDADE AMPARO LTDA - CNPJ: 26.618.074/0001-80 (RECORRIDO), FERNANDO LEAL FERNANDES JUNIOR - CPF: 736.616.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – PESSOA IDOSA E CADEIRANTE – PORTADORA DE ENDOMETRIOSE – SANGRAMENTO VAGINAL – REQUISIÇÃO DE EXAME – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME CONCEDIDA – DESLOCAMENTO PARA OUTRA CIDADE (GOIÂNIA) PARA REALIZAÇÃO – NEGATIVA MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME POR PLANO DE SAÚDE – GREVE DOS AGENTES CREDENCIADOS – COBRANÇA PARTICULAR – PLEITO DE RESSARCIMENTO MATERIAL E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO URGENTE – COMPROVAÇÃO DO PEDIDO MÉDICO – COMPROVAÇÃO DO PEDIDO – AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO PELOS MÉDICOS CREDENCIADOS – ATO DE PREPOSTOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COBRANÇA PARTICULAR – RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, de modo que responde a administradora de plano de saúde pela negativa de atendimento pela clínica ou pelo médico credenciado, por motivos de greve, exigindo o pagamento de forma particular, se tratando de responsabilidade objetiva e solidária, por configurar risco da atividade que não pode ser oponível contra o consumidor.

A negativa de cobertura do exame através de plano de saúde, exigindo-se do consumidor o pagamento de forma particular, com justificativa em greve medica contra a administradora do plano de saúde, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos materiais e morais causados, de modo que o valor pago de forma particular deve ser ressarcido e o dano moral indenizado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão e a condenou a restituir os valores pagos pelo exame indicado (R$ 1.820,00), a título de dano material, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) ante a negativa de cobertura do tratamento indicado por motivo de greve, exigindo do consumidor pagamento de forma particular, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para solidariamente:

a) CONDENAR os Reclamados a pagar a quantia de
R$1.820,00 (mil, oitocentos e vinte reais) à título de indenização por danos materiais
ocasionados a Reclamante, valor com incidência de juros de 1% ao mês desde o descumprimento (Art. 397 do CC) e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

b) CONDENAR os Reclamados UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CLINICA CIRURGICA E MATERNIDADE AMPARO LTDA, a pagar a quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante
AURELINA DE CASTRO E SILVA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) .

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando as seguintes teses: a) ausência de revelia, uma vez que na carta de citação não constou o prazo para oferecimento de contestação; b) alegou inexistência dos fatos narrados, pois houve greve do Hospital e Maternidade Amparo de Maria que não é o mesmo hospital Amparo vinculado à rede credenciada da recorrente, pois aquele se localiza em Pernambuco e este em Goiânia; c) culpa do consumidor, pois o pedido médico fora realizado em Barra do Garças, de modo que o pedido médico se vincula àquela localidade, de modo que, se pretendesse realizar o exame em Goiânia, deveria seguir as orientações necessárias, o que não fez, razão pela qual optou por pagar o exame de forma particular; d) ausência do caráter de urgência ou emergência, se tratando de procedimento eletivo; e) inexistência de negativa de cobertura do exame, que foi devidamente autorizado pelo plano de saúde; f) ausência de dano material e moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou que o ressarcimento se dê com base no valor praticado pela UNIMED Goiânia.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso, com argumento de que juntou fotos relativas a greve de hospital situado em outra unidade da Federação, bem como que na inicial juntou cópia das conversas mantidas com o hospital que informa a greve.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que a revelia fora corretamente aplicada em desfavor da UNIMED, pois não apresentou contestação no prazo legal, se tratando de expediente intempestivo.

Não prevalece a tese de nulidade por ausência de previsão do prazo de contestação na carta de citação, seja porque se trata de prazo legal, seja porque, em audiência de conciliação, todas as partes presentes e seus advogados foram cientificados quanto ao prazo de 05 dias para apresentação de contestação e impugnação, conforme trecho da ata que cito:

Ficam as empresas reclamadas cientes de contestarem a presente ação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de revelia. Sai a reclamante intimada que após o prazo da contestação, terá 05 (cinco) dias úteis para apresentação de impugnação. Ficam as partes cientificadas que depois de cumpridos os atos Processuais acima citados, se não houver manifestação em contrário, os autos serão remetidos conclusos ao MM. Juiz de Direito para sentença.

No que se refere ao mérito, destaco que o presente caso possui peculiaridades a serem observadas.

Narra a parte promovente na inicial que no mês de setembro/2019 após realizar consulta com médico na cidade de Barra do Garças, foi solicitada a realização de exame
Histeroscopia Diagnóstica com Biópsia
, motivo pelo qual solicitou a realização do exame na cidade de Goiânia na Clínica, ora litisconsorte passiva.

Após a aprovação do seu plano de saúde, deslocou-se para realizar o exame, no entanto, chegando ao local foi informada que os médicos estavam de greve junto ao plano de saúde e não realizaria o procedimento pelo convênio, tendo que efetuar o pagamento de forma particular, o que fez.

Portanto, é fato incontroverso que houve autorização de cobertura do exame pelo plano de saúde, com o referido agendamento em Goiânia, no entanto, ao chegar no local a consumidora fora informada acerca da greve e do não atendimento por meio de convênio. Por isso, teve que efetuar o pagamento de forma particular.

Assim, o mérito do recurso consiste em averiguar se mesmo diante da autorização pelo plano, tem ele responsabilidade pela negativa de cobertura por seus agentes credenciados, por motivo de greve.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, de modo que responde a administradora de plano de saúde pela negativa de atendimento pela clínica ou pelo médico credenciado, por motivos de greve, exigindo o pagamento de forma particular, se tratando de responsabilidade objetiva e solidária, por configurar risco da atividade que não pode ser oponível contra o consumidor.

O plano de saúde é responsável pelo credenciamento, pela escolha dos agentes credenciados (culpa in elegendo), assim como tem responsabilidade objetiva pelos danos que tais agentes causarem a terceiro, ainda mais por motivo de greve, que envolve relação jurídica entre médico e plano de saúde sobre a qual o consumidor não tem qualquer ingerência.

A negativa de cobertura do exame através de plano de saúde, exigindo-se do consumidor o pagamento de forma particular, com justificativa em greve medica contra a administradora do plano de saúde, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos materiais e morais causados, de modo que o valor pago de forma particular deve ser ressarcido e o dano moral indenizado.

No que se refere ao valor da indenização moral fixada, destaco que não há reparo a ser feito quanto, porque fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021